Tribunal: TJBA
Processo: 0540230-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540230-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

APELADO: PALADAR BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos pelo ITAÚ UNIBANCO S/A e pela PALADAR BRASIL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarando inexistente a relação jurídica que fundamentasse os títulos de crédito protestados, determinando o cancelamento dos protestos e condenando cada um dos réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o ITAUBANK LEASING S/A integra o polo passivo da demanda; (ii) se a instituição financeira que atua como mandatária em endosso-mandato possui legitimidade passiva para responder por protesto indevido; (iii) se é cabível a aplicação da Taxa SELIC para atualização da condenação; (iv) se é devida indenização por dano moral à pessoa jurídica em decorrência de protesto indevido; (v) se os honorários advocatícios foram fixados adequadamente; (vi) se é cabível a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica autora; (vii) se procede o pedido de majoração do valor da indenização por danos morais; e (viii) se é devida indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O ITAUBANK LEASING S/A deve ser descadastrado do polo passivo, pois a petição inicial foi dirigida exclusivamente ao BANCO ITAÚ e ao ARMAZÉM PAULISTA, sem indicação de pretensão jurídica que justificasse sua inclusão.

4 - A instituição financeira que recebe título por endosso-mandato responde pelos danos decorrentes de protesto indevido se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto, conforme orientação do STJ (REsp 1.063.474/RS).

5 - Na espécie, a instituição financeira apresentou contrato firmado com o Banco Safra, sem qualquer relação com os títulos protestados, evidenciando negligência ao não se certificar da higidez dos títulos, caracterizando sua legitimidade passiva.

6 - A partir da Lei nº 14.905/2024 (vigente em 01/07/2024), a atualização da dívida deve ser feita pelos parâmetros da sentença até essa data, sendo o valor consolidado corrigido exclusivamente pela Taxa SELIC a partir de então.

7 - O protesto indevido afeta a credibilidade econômica da pessoa jurídica na praça, comprometendo sua reputação comercial e capacidade de obtenção de crédito, justificando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

8 - Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e proporcionais, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, a complexidade processual e a importância da causa.

9 - A pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). No caso, a recorrente evidenciou responder por diversas ações trabalhistas com incursão no patrimônio dos sócios.

10 - O valor de R$ 20.000,00 para cada réu (totalizando R$ 40.000,00) é superior à média aplicada pelo TJBA para inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes, sendo descabida a majoração para R$ 100.000,00.

11 - A condenação ao pagamento de indenização por dano material pressupõe demonstração concreta do prejuízo, o que não foi feito. A restituição do art. 940 do CC pressupõe cobrança judicial indevida, não se aplicando ao protesto extrajudicial.

12 - A sucumbência no pedido de danos materiais viabiliza honorários sobre o valor pretendido no pedido principal (R$ 80.335,84), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A parcialmente provido apenas quanto à forma de atualização da condenação.

14 - Recurso da PALADAR BRASIL desprovido, com deferimento da gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais.